Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701939-69.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP EMBARGADO: SA CORREIO BRAZILIENSE, SELIJANES CANUTO DE SOUSA DECISÃO Petição ID Num. 56563067 - Pág. 1. Indefiro o pedido haja vista a inexistência da apontada incongruência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.